Tribunal: TJMT
Processo: 1035067-10.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035067-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES - CPF: 441.908.831-15 (APELADO), MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS - CPF: 405.941.656-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Diante da existência de todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não há que se falar em inexistência de prova pré-constituída.

2 - As normas atacadas têm aplicabilidade imediata, estando aptas a produzir efeitos concretos na esfera patrimonial da Apelada, restando afastada, portanto, a aplicação da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal.

3- A ação mandamental objetiva a inexigibilidade da cobrança do Imposto devido sobre a propriedade de veículos automotores-IPVA, imposto cuja responsabilidade pela cobrança é do Fisco Estadual.

4- Restando comprovado os requisitos previstos na Lei nº 7.301/2000 e da Portaria nº 100/2001, faz jus a Impetrante a isenção de IPVA, em razão de ser portadora de necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1035067-10.2017.8.11.0041 –
PJE

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035067-10.2017.8.11.0041, impetrado por
Maryneida de Arruda Moraes
, concedeu a segurança para
declarar o direito à isenção do pagamento do IPVA incidente sobre o veículo marca/modelo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, placa QBV-6875, RENAVAM nº 01055844675 e Chassi nº 8AJYY59GXF6533034, de sua propriedade
, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, preliminarmente, inexistência de prova pré-constituída, visto que a Requerente não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento de isenção do IPVA, sobretudo porque tal benefício fiscal deve ser interpretado restritivamente nos termos do art. 111, inc. II, do CTN.

Alega, também, carência da ação e inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança se dirige contra ato normativo em tese, no caso a Portaria 100/2001, cujo ato é normativo, genérico e abstrato e, ainda, ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a expedição de documento de porte obrigatório é de responsabilidade do DETRAN/MT, e, portanto, possui competência e legitimidade para responder por seus próprios atos, inclusive suas autoridades impetradas, que divergem da SEFAZ/MT.

Quanto ao mérito, sustenta que a autoridade não praticou nenhuma ilegalidade, indeferindo o pleito em razão da falta de documentos indispensáveis previstos em Portaria, obedecendo inclusive as normas gerais de direito tributário, que ostentam tratamento estrito às isenções.

Informa que, a Impetrante requereu perante a SEFAZ/MT, inicialmente, no Processo n.º 5268290/2017, em 11 de maio de 2017, a isenção do IPVA, no entanto faltaram documentos indispensáveis à análise, tal como: laudo de vistoria do DETRAN/MT, comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor.

Aduz que, após consulta ao Sistema de Certidão Negativa de Débito, verificou-se que havia pendência de ICMS, sendo que um dos requisitos para o deferimento da isenção é justamente a Certidão Negativa de Débito com a SEFAZ/MT, além do Certificado de Registro de Veículo.

Assevera que, de acordo com a Portaria nº 100/2001 – SEFAZ, que regulamenta a concessão de isenção de IPVA aos portadores de necessidades especiais, o beneficiário deve atender a determinadas condições expressamente estipuladas em seu Art. 5º, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8034152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra (Id. 8416514).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 12 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020